Tribunal: TJPA
Processo: 0810507-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810507-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: CELIA REGINA SOARES FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTINUIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI. ASTREINTES. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS MULTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento. A decisão interlocutória recorrida determinou: (i) a continuidade da internação da agravada em UTI sem custos adicionais além das parcelas do plano de saúde; (ii) a aplicação de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 100.000,00, em caso de descumprimento; e (iii) o bloqueio de valores no montante de R$ 26.000,00, via SISBAJUD, a título de astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a agravante cumpriu integralmente a obrigação judicial relativa à continuidade da internação da agravada;
(ii) avaliar a proporcionalidade das astreintes fixadas e a possibilidade de bloqueio judicial dos valores via SISBAJUD;
(iii) analisar a necessidade de caução para a execução provisória das astreintes, conforme o disposto no art. 537, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela agravante não demonstra o cumprimento integral da obrigação judicial, especialmente quanto à continuidade da internação nas condições determinadas, evidenciando a necessidade de manutenção das medidas coercitivas.

As astreintes têm natureza coercitiva e inibitória, destinadas a garantir o cumprimento da ordem judicial, sendo compatíveis com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 25/11/2021). O valor diário de R$ 5.000,00, limitado a R$ 100.000,00, revela-se adequado ao caso concreto, considerando a resistência da parte agravante.

O art. 537, §3º, do CPC autoriza a execução provisória das multas cominatórias, desde que os valores fiquem depositados em juízo, não havendo necessidade de caução adicional. No caso concreto, os valores bloqueados via SISBAJUD permanecem sob a guarda do Poder Judiciário, resguardando a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução provisória das astreintes fixadas em decisão interlocutória é permitida pelo art. 537, §3º, do CPC, desde que os valores fiquem depositados em juízo, sendo desnecessária a apresentação de caução.

O valor das astreintes deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser executado provisoriamente para compelir a parte ao cumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 537, §3º, e 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/11/2021; STJ, REsp 1200856/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/10/2014; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 28/04/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado no Agravo de Instrumento, mantendo decisão interlocutória que determinou:
(i) a continuidade da internação da agravada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sem custos adicionais além das parcelas do plano de saúde;
(ii) a aplicação de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais); e
(iii) o bloqueio de valores no montante de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), via SISBAJUD, a título de astreintes.

A agravante alega que:

1.

As terapias foram devidamente autorizadas na rede credenciada, inexistindo descumprimento da ordem judicial.

2.

As astreintes aplicadas desrespeitam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, configurando enriquecimento sem causa da parte agravada.

3.

A execução das astreintes antes do trânsito em julgado da sentença é indevida, conforme disposto no art. 537, §3º, do CPC, devendo haver caução suficiente para eventual levantamento de valores.

A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, sustentando que a conduta da agravante foi insuficiente para atender à urgência do caso e que a multa aplicada visa compelir o cumprimento da obrigação judicial.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente agravo interno confronta a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo sob o fundamento seguinte:

“(...) Analisados os autos, verifico que o pedido de efeito suspensivo consubstancia-se na possibilidade de combater a execução provisória da astreintes prevista em decisão interlocutória, antes de proferida a sentença.

In casu
, a temática ora enfrentada condiz à matéria que anteriormente o E. STJ firmou teses sob os temas 743 e 706 do STJ, nos termos seguintes:

Tema 743
- "A multa diária prevista no § 4º do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo."
REsp 1200856/RS

Tema 706
- "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada."
REsp 1.333.988/SP

Ocorre que, o precedente qualificado acima transcrito foi superado (
overruling
) com o advento do CPC/15, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata.

Ocorre que, o precedente qualificado acima transcrito foi superado (
overruling
) com o advento do CPC/15, que passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata.

Nessa senda, imperioso se faz trazer a baila os precisos termos do art. 537, § 3º do CPC,
in verbis
:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

(...)

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

Pontos a serem reafirmados:

Da Regularidade do Cumprimento da Obrigação

A agravante argumenta que as internações da agravada foram devidamente autorizadas e que não houve descumprimento da ordem judicial, contudo, os documentos apresentados não evidenciam o cumprimento integral da decisão proferida no primeiro grau, especialmente no que se refere à continuidade do atendimento nas condições requeridas.

Ademais, a alegação de que os serviços foram disponibilizados na rede credenciada não afasta o dever de cumprir as determinações judiciais na forma específica, sobretudo quando em questão está a saúde e a vida da paciente, caracterizando situação de emergência e relevância social.

Das Astreintes e da Proporcionalidade

O principal ponto de controvérsia no presente recurso refere-se ao valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitadas a R$ 100.000,00, além do bloqueio judicial de R$ 26.000,00.

Conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), as astreintes têm caráter coercitivo e visam compelir o cumprimento de ordens judiciais, senão, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.

1- Recurso especial interposto em 19/8/2020 e concluso ao gabinete em 1/9/2021.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do
novo Código de Processo Civil
, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes.

3- Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de obscuridade e omissões no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma clara, objetiva e fundamentada nos julgamentos do recurso de apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia.

4- As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva.

5- À luz do
novo Código de Processo Civil
, não se aplica a tese firmada no julgamento do
REsp 1200856/RS
, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito.

6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do
§ 3º
do art.
537
do
CPC/2015
, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

7- A teor do
§ 3º
do art.
537
do
CPC/2015
, é imperioso concluir que as astreintes , devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito.

8- No que diz respeito a interposição do presente recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional, importa consignar que não se pode conhecer do recurso pela referida alínea, uma vez que pretende a parte recorrente discutir idêntica tese já afastada, ficando prejudicada a divergência jurisprudencial aduzida.

9- Afastada a tese perfilhada pela Corte de origem no sentido de que o excesso da multa não poderia ser analisado de ofício, é imperiosa a determinação de retorno dos autos ao tribunal estadual para que enfrente o referido ponto como entender de direito, verificando, ante as peculiaridades fático-probatórias da hipótese, se a multa cominatória em questão revela-se insuficiente ou excessiva.

10- Recurso especial parcialmente provido. (
REsp 1958679/GO
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021) (grifo ausente no original).

No caso concreto, observo que a postura renitente da parte em cumprir a decisão judicial impõe a necessidade de reforçar o caráter coercitivo das astreintes. Nesse sentido, o valor diário da multa anteriormente fixado, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se adequado e necessário, a fim de assegurando a efetividade da tutela jurisdicional e a observância do comando judicial.

Assim, entendo pela manutenção das astreintes em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, com o limite máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), medida que se revela proporcional e suficiente para compelir a parte ao adimplemento da obrigação principal, preservando a função coercitiva e inibitória da penalidade, ante a resistência da parte agravante.

Da Execução Provisória e Caução

A agravante alega que a execução provisória das astreintes, com bloqueio de valores via SISBAJUD, deve ser condicionada à apresentação de caução suficiente, nos termos do art. 520, IV, do CPC, contudo, o § 3º do art. 537 do CPC permite a execução provisória das multas, desde que os valores fiquem depositados em juízo, não havendo risco de levantamento indevido até o trânsito em julgado da decisão.

No caso em apreço, os valores bloqueados permanecem sob a guarda do Poder Judiciário, o que resguarda a segurança jurídica e afasta o risco de prejuízo irreversível à parte executada.

Dessa feita, inexiste necessidade de apresentação de caução adicional.

Com as ponderações insertas neste recurso, reafirmo a perspectiva jurídica exposta quando do indeferimento do efeito suspensivo deste agravo de instrumento, opinando, pelo desprovimento deste recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/02/2025